Tribunal: TJES
Processo: 5001585-22.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-22.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NESTOR SIQUEIRA
RECORRIDO: ADELSON DE JESUS SOUZA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que julgou extinto o processo por ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação.

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não houve a devida intimação da parte recorrente para participação da audiência designada, razão pela qual não se fez presente.

3. Nos juizados especiais, via de regra, as primeiras audiências de conciliação são marcadas automaticamente no ato da distribuição do processo no sistema PJe. No caso dos autos, verifico que após o protocolo do processo foi designada a audiência para o dia 03/06/2024 às 15:00h. Assim, demonstrado que o causídico foi devidamente cientificado da audiência no momento do protocolo da inicial, não há o que se falar em falta de intimação, devendo o processo ser extinto por ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)